Tribunal: STF
Processo: ARE 1551794
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

- Ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 10.148, de 6 de maio de 2024, do Município de Jundiaí, que “Veda acesso a cargos públicos de provimento efetivo a pessoas condenadas por violência contra a mulher com base na Lei Maria da Penha” - Alegação de ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, mencionados no artigo 111 da Constituição do Estado, por a lei se referir somente a cargos efetivos, sem impor idêntica restrição a cargos de provimento em comissão e a servidores temporários. - Inexistência de vício de iniciativa - A lei impugnada não trata do regime jurídico dos servidores públicos, mas impõe parâmetro ético relacionado à aptidão para a ocupação de cargos públicos de provimento efetivo, o que se insere no campo da competência concorrente - Diferenciação entre condições gerais de acesso a cargos, empregos e funções públicas, que é matéria de competência legislativa concorrente, e requisitos para provimento de cargos, empregos e funções específicas, cujo estabelecimento compete, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo. - Aplicação analógica da tese de repercussão geral nº 29. - A lei não viola o princípio da moralidade administrativa; ao contrário, pretende dar-lhe concretude, impedindo o acesso de pessoas condenadas por crimes graves a cargos públicos, desde a data do trânsito em julgado da condenação até o integral cumprimento da pena. - Não há, também, violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade - A lei impugnada não impede que sejam criadas outras leis, dirigidas a cargos efetivos do Poder Legislativo, ou a servidores comissionados e temporários de qualquer das esferas de Poder, e se aplica, indistintamente, a todas as pessoas que se encaixem na sua previsão, não havendo, pois, distinção ou tratamento diferenciado a quem esteja na mesma situação jurídica - Precedentes do C. Órgão Especial - Pedido improcedente (doc. 5, p. 4).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput; e 37, caput, da mesma Carta e defende a inconstitucionalidade da Lei n. 10.148/2024 do Município de Jundiaí/SP, sob o argumento de que:

A legislação veda o acesso a pessoa condenada contra violência da mulher com base na Lei Maria da Penha a cargos públicos apenas a cargos de provimento efetivo, de maneira que é silente, por exemplo, no que toca aos cargos de provimento em comissão e servidores temporários.
Nesse aspecto, com máxima vênia aos fundamentos adotados no acórdão, há evidente afronta ao princípio da isonomia e impessoalidade, sem que haja qualquer justificativa para o “discrimen”.
[...]
Não se nega, que a legislação em questão visa proteger os direitos das vítimas de violência doméstica.
A ideia por trás dessa exigência é assegurar que pessoas com histórico de agressão ou envolvimento em situações de violência doméstica não ocupem posições que lhes permitam exercer poder ou influência sobre outras pessoas, o que seria incompatível com o respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais.
No entanto, ao aplicar esse critério apenas aos cargos efetivos, a lei municipal do executivo pode enfrentar críticas quanto à falta de uniformidade. O critério pode ser visto como uma forma de discriminação implícita ou uma tentativa de "selecionar" quais tipos de cargos exigem essa verificação, sem uma justificativa clara e proporcional para a diferença de tratamento.
Se essa diferenciação de tratamento for aceita, ela poderia levar a uma fragmentação na maneira como a administração pública trata questões de violência doméstica. Algumas áreas poderiam ser vistas como mais "sensíveis" ou "protetivas", enquanto outras, por não exigirem essa condição, poderiam ser interpretadas como menos comprometidas com a questão. Isso geraria uma contradição interna na gestão pública, dificultando a construção de uma política coerente de enfrentamento à violência doméstica.
Além disso, a discriminação entre os cargos também poderia gerar uma divisão entre servidores públicos, criando um ambiente de desconfiança ou descontentamento.
A ausência de fundamentados claros quanto um tratamento diferenciado e mais rigoroso para acesso a cargos efetivos, em relação, outros tipos de provimento, mostra evidente afronta ao princípio da isonomia, impessoalidade e moralidade, insculpidos nos artigos 5º, caput e 37, caput ambos da Constituição Federal.
Assim, ante a evidente inconstitucionalidade material, da Lei Municipal inquinada, o que se requer seja declarado com efeitos ex tunc a sua inconstitucionalidade, ou então, pela técnica da “interpretação conforme” que essa Corte declare que a vedação de acesso a cargos públicos a pessoas condenadas por violência contra a mulher com base na Lei Maria da Penha também abarque outras formas de provimento de cargo público, notadamente, aqueles comissionados e temporários (doc. 7, pp. 5-7).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 

Isso porque o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte no sentido de que leis municipais que proíbem a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) para o exercício de cargos públicos, mesmo quando decorrentes de projeto de iniciativa parlamentar, são constitucionais.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Min. Edson Fachin no ARE 1.308.883/SP, DJe 13/4/2021, em hipótese semelhante à dos autos:

A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a lei municipal nº 5.849/2019, do Município de Valinhos. 
Na verdade, ao vedar a nomeação de agentes públicos, no âmbito da Administração Direta e Indireta do município, condenados nos termos da Lei federal nº 11.340/2006, a norma impugnada impôs regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independem de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva. 
Destaco que quando do julgamento do RE 570.392, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Tribunal assentou a tese de que não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. 
Impende ressaltar, ante a inquestionável procedência de suas observações, o voto proferido pela Ministra Relatora naquela ocasião, em tudo aplicável ao caso em análise: 
Se os princípios do art. 37, caput, da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica àqueles princípios e estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não-isonômicos. 
Noutras palavras, a regra relativa a iniciativa legislativa aplica-se apenas aos casos em que a obrigação imposta por lei não deriva automaticamente da própria Constituição. Tal interpretação deve ainda ser corroborada pelo disposto no art. 5º, § 1º, da CRFB, segundo o qual os direitos e garantias previstos na Constituição têm aplicação imediata.
Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado pelo Tribunal a quo (grifos nossos e no original).

Ademais, cumpre destacar que, também com o objetivo de coibir a violência estrutural contra a mulher, garantindo que o serviço público seja um ambiente pautado pelo respeito à dignidade humana e pela ética de seus agentes, a Lei n. 14.994/2024 tornou a vedação ao exercício de qualquer cargo público efeito automático da condenação por crimes de gênero. Por oportuno, transcrevo a nova redação do art. 92 do Código Penal: 

Art. 92 - São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
[...]
II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código;
[...]
§ 2º Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código serão:
I – aplicados os efeitos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo;
II – vedadas a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena;
III – automáticos os efeitos dos incisos I e II do caput e do inciso II do § 2º deste artigo (grifos nossos). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator